Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no Tema 1.150 do STJ.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP; e (ii) verificar se há omissão no acórdão embargado por não incluir a União no polo passivo da demanda.

III – Razões de decidir
3. A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada encontra-se em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas à má gestão do PASEP, tais como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.
5. A responsabilidade da União limita-se ao repasse dos valores ao Banco do Brasil, sendo deste a atribuição de administrar e aplicar os rendimentos nas contas individuais, nos termos da LC 8/1970 e da legislação correlata.
6. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente todas as questões postas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.
7. A alegação de que a União deveria compor o polo passivo não se aplica ao caso concreto, pois a demanda versa sobre responsabilidade do banco pela má gestão de valores, e não sobre critérios definidos pelo Conselho Diretor.

IV- Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.